Tribunal: STF
Processo: ARE 1463830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – QUESTÃO DE FUNDO (E FÁTICA) JÁ ANALISADA PELA JUSTIÇA LABORAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Para definição da competência em razão da matéria, impõe-se a prévia análise da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. Pretensão ressarcitória ajuizada pelo empregador em desfavor do empregado com base em suposta nulidade de ‘contrato de prestação de serviços’. Questão de fundo (e fática) já analisada no âmbito da Justiça Laboral e inclusive denominada como ‘pejotização’, ou seja, possível criação de pessoa jurídica pelo empregado para prestação de serviços para o empregador com o intuito de ‘mascarar’ a relação de trabalho. Situação que se amolda à competência da Justiça do Trabalho, porquanto se trata nitidamente de ‘ação oriunda da relação de trabalho’, nos exatos termos do que dispõe o inciso I do art. 114 da CR. Vv. - Em tendo sido a presente ação ajuizada objetivando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e, inexistindo qualquer controvérsia nesses autos sobre a questão trabalhista de fundo, não se enquadra a lide nas hipóteses de competência da Justiça do Trabalho previstas no art. 114 da CF/88. - Contudo, pendendo controvérsia sobre o mesmo contrato em que se vislumbra questão prejudicial necessária à solução da lide perante a justiça comum, deve ser determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado da reclamação trabalhista” (fl. 1, e-doc. 253). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 270).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República.



    Afirma que, “conforme exaustivamente demonstrado nos autos, e reconhecido pelo Tribunal de origem, o objeto contratado é o mesmo consignado no estatuto do Clube para o cargo de Diretor de Controladoria e Finanças, restando clara a identidade entre as atribuições da função exercida pelo segundo Recorrido e aquelas previstas no contrato de prestação de serviços celebrado, donde emergem cristalinas a simulação e a fraude” (fl. 9, e-doc. 274).



    Sustenta que “a questão aqui submetida não diz respeito ao contrato de trabalho mantido entre este e o Recorrente, mas se relaciona estritamente à celebração de um contrato civil de prestação de serviços, entre a pessoa jurídica por ele criada e o clube do qual era diretor, em patente simulação” (fls. 9-10, 
e-doc. 274).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência das razões da preliminar de repercussão geral e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 286).



    O agravante afirma ser “patente a violação do acórdão ao dispositivo constitucional apontado, o que, por si só, indica a relevância jurídica da questão debatida no presente recurso, sob pena de se admitir que os Tribunais de Justiça sigam descumprindo as normas da nossa Constituição” (fl. 7, e-doc. 290). 



    Assevera que “o que se objetiva é discussão de cunho eminentemente constitucional, qual seja, a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda de origem, uma vez que a questão debatida nos autos não se enquadra nas hipóteses que atraem a competência da Justiça Trabalhista, previstas no inciso I do art. 104 da CFRB/88” (fl. 7, e-doc. 290).



    Pede, “caso não seja retratada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, o que se conjectura pela eventualidade, (...) seja regularmente processado o presente Agravo, com a consequente remessa ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC/2015; d) Ao final, protesta pelo provimento do presente recurso, para que, reformando-se o decisum objurgado, seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, determinando-se o seu regular processamento junto a este egrégio Sodalício, ante o preenchimento cabal da hipótese de admissibilidade elencadas nas alíneas ‘a’ do art. 102, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 290).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário ser “inegável a importância jurídica do presente recurso, na medida em que é interposto em face de acórdão que contraria diretamente o art. 114 da Constituição Federal, que versa sobre as hipóteses de competência da Justiça do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 274).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Insuficiência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo 
(AI nº 664.567/RS-QO). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa 
(art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.124.045-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A questão de fundo, a priori, tem relação mesmo com a nulidade contratual mencionada e não propriamente com vínculo trabalhista. Contudo, mencionada situação – fraude contratual – foi abordada pelo Juízo Trabalhista em sentença (evento n. 87). Consta dessa sentença (prolatada em 04/02/2021): (…) Essa questão, inclusive, foi reapreciada pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região, com o seguinte pronunciamento: (…) Nesses termos, a considerar o conteúdo jurídico (causa de pedir) e fático (trabalho exercido) do objeto desta demanda – nitidamente uma ação originária da relação de trabalho (art. 114, I da CR) –, que já foi aventado 
(e decidido) em outra demanda pelo Juízo Laboral, entende-se que a competência para o processamento desta demanda é da Justiça Especializada e não da Justiça Comum Estadual” (fls. 4-10, 
e-doc. 253).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Ação de ressarcimento. Recebimento por serviços não prestados. Conflito de competência. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. Ausência de prequestionamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.391.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto aos efeitos salariais da transposição ao regime estatutário – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.317.587-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.2604.19-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora